Tribunal: TJDFT
Processo: 0727977-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. COISA JULGADA AFASTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, a embargante indica contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, todavia, não é necessária a manifestação específica sobre cada argumento invocado, cabendo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. Nada obstante, o acórdão embargado mostra-se fundamentado, tendo exposto suas razões e dirimido todas as questões para o não provimento do agravo. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
2.1. A embargante aponta violação ao art. 5o da Carta Magna, sem, contudo, especificar os incisos que entende desrespeitados. Nesse passo, sem confronto ao dispositivo constitucional, cumpre registrar que foi debatido no acórdão, em suma, acerca da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e do afastamento da coisa julgada, perpassando pelo não acolhimento da nulidade defendida por não enfrentamento de todos os argumentos trazidos na impugnação, também da irresignação atinente à eficácia preclusiva da coisa julgada, por inexistir identidade de pedidos ou causa de pedir entre as lides.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.